Tribunal: TJES
Processo: 0008936-61.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008936-61.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LAERCE PEREIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008936-61.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LAERCE PEREIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JOSE RAMOS FILHO - ES27230-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Conjunto probatório constante dos autos revela de forma robusta a autoria e materialidade dos fatos em apuração. 2. Recurso não provido

22 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008936-61.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LAERCE PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JOSE RAMOS FILHO - ES27230-A

VOTO

O mérito do presente recurso se delimita à tipificação: a denúncia e a sentença enquadram a conduta do acusado no artigo 33 da Lei de Drogas; já o apelante sustenta a tese da posse de drogas para fins de consumo, o que atrairia a incidência do artigo 28 da mesma lei.

O presente feito se originou na prisão em flagrante, realizada por autoridades policiais no dia 12 de agosto de 2019. Na ocasião, foram encontradas seis pedras de substância similar ao crack, embaladas para venda. Na sequência da abordagem, foram encontrados mais materiais da mesma natureza no interior de sua residência.

Em contraditório judicial, o acusado afirmou que os entorpecentes eram destinados a uso próprio, apesar de ter, perante autoridade policial, confessado que as drogas eram destinadas à venda (fls. 16). Insta destacar que, em interrogatório policial, o então investigado se encontrava acompanhado de advogado.

A meu sentir, assiste razão ao Ministério Público no que tange à tipificação. Tendo em vista o contexto fático, verifico que a considerável variedade de exemplares de entorpecentes com o acusado, no momento do flagrante (e em sua residência), não se compatibiliza com a afirmação de que são para fins de uso. Durante a instrução, foi afirmado que o uso de droga pelo acusado e sua companheira se daria apenas em finais de semana, o que não converge, portanto, com a quantidade de droga encontrada.

Na tentativa de compatibilizar a narrativa dos fatos com o cenário fático, o apelante afirmou que desconhecia a origem e o dono da quantidade de droga encontrada no interior de sua casa:

[...] Que desconhece a origem, bem como o dono do restante da droga encontrada no interior da residência, objeto da busca [...]” (fls. 161)

Diante desse cenário desarticulado entre os fatos e a narrativa, entendo que o apelante não logrou êxito em demonstrar que a quantidade considerável de drogas encontrada em sua posse se destinava a seu próprio consumo, o que torna inviável a desclassificação do crime do artigo 33 para o 28 da Lei de Drogas.

O
Parquet
, ao contrário, guardou coerência entre a sua narrativa e os fatos que foram se revelando durante a instrução, se desincumbindo, assim, de seu
onus probandi.

Por essas razões, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, mantendo
in totum
a sentença atacada.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, formulada também no bojo da apelação.

É como voto.

22 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.